Tribunal: STF
Processo: Rcl 44880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. Temas nºs 660, 769 e 834 da repercussão geral. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa.



    1.Não há teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicaram os Temas nºs 660, 769 e 834 da repercussão geral ao caso dos autos.



    2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa.